Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Inexiste, no caso, omissão, obscuridade, contradição ou erro material sanáveis por embargos, tendo em vista que o acórdão recorrido examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso.